Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Face à interposição de recurso adesivo (Id 22788977), intime-se BANCO BRADESCO S/A, para, querendo, apresentar sua resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos.